Tribunal: STF
Processo: ARE 1314044
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado, no que interessa:
    “APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO DO DETRAN. PRETENSÃO DE REAJUSTE DE GRATIFICAÇÃO INCORPORADA, COM BASE NA LEI 4.781/2006 (GEE), NOS MESMOS MOLDES DOS SERVIDORES DA ATIVA, QUE EXERÇAM CARGO COMISSIONADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DA PARTE RÉ. DECISÃO QUE SE REFORMA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. Cinge-se a controvérsia devolvida ao Tribunal, em examinar a prefacial de ilegitimidade passiva reiterada no presente recurso. Ultrapassada a questão, no mérito, saber se a parte autora faz jus ao reajuste da GEE - Gratificação de Encargos Especiais -, já incorporada aos seus vencimentos, pelo exercício pretérito de cargo em comissão, a fim de que o valor da gratificação corresponda àquele percebido pelos servidores da ativa que exerçam atualmente cargo em comissão (Lei 4.781/2006), junto à Autarquia Estadual (DETRAN). Com efeito, sendo a RIOPREVIDÊNCIA, responsável pelo gerenciamento da folha de pagamento dos inativos, resta induvidosa a sua legitimidade para figurar no polo passivo, ficando, desse modo, rechaçada a preliminar arguida. Precedentes. Vencida a questão, no mérito, contudo, a razão está ao lado da apelante (ré). De início deve ser ressaltado que restou incontroverso nos autos, a incorporação da gratificação pela parte autora (apelada), nos termos da Lei nº 530/1982, cujo instituto (incorporação), então possível na esfera estadual, foi posteriormente extinto pela Lei estadual nº 2.565/1996. Na petição inicial, afirmou a parte autora, ainda, que não pode a Administração Pública, deixar de respeitar o princípio da paridade, uma vez que não procede com o mesmo tratamento imposto aos que atualmente exercem cargos em comissão sob a égide da Lei 4.781/2006. Com efeito, oportuno frisar, que o artigo 53 da Lei nº 4.781/2006, dispõe que todas as gratificações de encargos especiais, ainda que já tenham se incorporado à remuneração, ficam absorvidas e extintas, ressalvadas aquelas pagas pelo exercício de cargo em comissão, ou seja, em caráter pro labore faciendo. Tal se deu, porque a mencionada lei (4.781/2006), ao aprovar novo Plano de Cargos e Vencimento do Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro, definiu o quantitativo dos cargos em comissão e os valores das respectivas gratificações (art. 30 e Anexo VI). Nesses termos, evidente que se a parte autora já incorporou a gratificação correspondente em momento pretérito (o que não mais ocorre na Administração Pública Estadual), e não mais se encontrando no exercício de cargo em comissão (até porque já aposentada), não faz jus à equiparação pretendida, cujas verbas, a propósito, são pagas a título pro labore faciendo aos servidores que exerçam as funções instituídas pela Lei nº 4.781/2006. Extrai-se do mencionado dispositivo (art. 59 e §§ da Lei 4.781/06), a impossibilidade de concessão de GEE pelo exercício da atividade própria do servidor, e a possibilidade de pagamento da GEE no caso do servidor que se achar em exercício de cargo em comissão, não sendo o caso da autora (já aposentada). Demais disso, deve ser frisado, a força vinculante da tese firmada pelo STF, em sede de repercussão geral (Tema 41), RE nº 563.965/RN, assim fixada:’I - Não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos; II - A Lei complementar 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração.’ Nesses termos, diante da controvérsia entre o instituto da estabilidade financeira e da existência de direito dos servidores públicos ao reajuste de gratificações incorporadas aos respectivos vencimentos, há que ser considerado o entendimento do STF no sentido de que inexiste direito adquirido à atualização das gratificações e adicionais, salvo os reajustes de revisão geral dos servidores públicos, realizados por meio de leis específicas; devendo ser assegurado, entretanto, a irredutibilidade de vencimentos. Ora, pelos próprios contracheques carreados aos autos com a petição inicial (fls. 24/26 - index 019), verifica-se que a gratificação incorporada está sendo paga à parte autora regularmente, sob a rubrica ‘INCORP CARGO EM COMISSÃO’, não se vislumbrando qualquer ofensa ao artigo 47, XV da Constituição federal, não se verificado redução em seus vencimentos.(...)”
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º; 37, caput da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “De início deve ser ressaltado que restou incontroverso nos autos, a incorporação da gratificação pela parte autora (apelada), nos termos da Lei nº 530/1982, cujo instituto (incorporação), então possível na esfera estadual, foi posteriormente extinto pela Lei estadual nº 2.565/1996. Na petição inicial, afirmou a parte autora, ainda, que não pode a Administração Pública, deixar de respeitar o princípio da paridade, uma vez que não procede com o mesmo tratamento imposto aos que atualmente exercem cargos em comissão sob a égide da Lei 4.781/2006. Com efeito, oportuno frisar, que o artigo 53 da Lei nº 4.781/2006, dispõe que todas as gratificações de encargos especiais, ainda que já tenham se incorporado à remuneração, ficam absorvidas e extintas, ressalvadas aquelas pagas pelo exercício de cargo em comissão, ou seja, em caráter pro labore faciendo. Tal se deu, porque a mencionada lei (4.781/2006), ao aprovar novo Plano de Cargos e Vencimento do Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro, definiu o quantitativo dos cargos em comissão e os valores das respectivas gratificações (art. 30 e Anexo VI).
    (...)
    Nesses termos, evidente que se a parte autora já incorporou a gratificação correspondente em momento pretérito (o que não mais ocorre na Administração Pública Estadual), e não mais se encontrando no exercício de cargo em comissão (até porque já aposentada), não faz jus à equiparação pretendida, cujas verbas, a propósito, são pagas a título pro labore faciendo aos servidores que exerçam as funções instituídas pela Lei nº 4.781/2006. Extrai-se do mencionado dispositivo (art. 59 e §§ da Lei 4.781/06), que a lei determinou, como regra geral, que houvesse a extinção da Gratificação de Encargos Especiais, por meio da sua incorporação aos vencimentos constantes da nova tabela remuneratória dos servidores; sendo certo que como regra de exceção, ficou previsto que as GEEs pagas pelo exercício de cargos em comissão não seriam extintas. Do mencionado dispositivo, constata-se, também, a impossibilidade de concessão de GEE pelo exercício da atividade própria do servidor, e a possibilidade de pagamento da GEE no caso do servidor que se achar em exercício de cargo em comissão, não sendo o caso da autora (já aposentada).
    (...)
    Ora, pelos próprios contracheques carreados aos autos com a petição inicial (fls. 24/26 - index 019), verifica-se que a gratificação incorporada está sendo paga à parte autora regularmente, sob a rubrica ‘INCORP CARGO EM COMISSÃO’, não se vislumbrando qualquer ofensa ao artigo 47, XV da Constituição Federal, não se verificado redução em seus vencimentos. Ratifique-se que tal ocorre porque não há direito adquirido à forma de cálculo da remuneração o que implicaria em direito adquirido a regime jurídico, o que não é permitido (repise-se)”.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente